Tribunal: STF
Processo: Rcl 50832
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Vilma Freitas dos Santos e Aparecido Altonio Fernandes Freitas, em face de ato do Delegado da Polícia Federal em Guaíra - DPF/GRA/PR, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal no que decidido na Súmula Vinculante nº 24. 



     Na peça vestibular, afirmam os reclamantes que a autoridade reclamada teria violado a súmula vinculante em questão ao instaurar o inquérito nº 50002685620204047004, voltado à apuração de suposta prática de crime tributário sem que houvesse a constituição definitiva dos créditos tributários.



    Aduzem, para tanto, que, 



    “[n]o presente caso, a reclamação é ajuizada em face da decisão proferida pelo Delegado da Polícia que além de ter instaurado Inquérito Policial antes da constituição definitiva dos créditos tributários em questão, não suspendeu a investigação após o pedido da parte reclamante, inclusive, determinando a realização de novas oitivas, em nítida afronta à Súmula Vinculante nº 24 deste Supremo Tribunal Federal.” 



    Nesse sentido, esclarecem que “[a] empresa onde os reclamantes figuraram como sócios foi submetida a verificação fiscal através do agente fiscal, conforme Mandado de Procedimento Fiscal nº.09.1.03.00-2007-00387-9, qual procedeu a análise do livros e documentos da empresa.”



    Na sequência, acrescentam:



    “Na referida auditoria fiscal, segundo a ótica do r.fiscal, foi constado que o contribuinte, fez sua opção pelo SIMPLES, a partir de 01 de janeiro de 1997, e nos anos de 2003 e 2004 alcançou um faturamento não amparado pela legislação, o que adveio sua exclusão da Sistemática do SIMPLES, através do Ato Declaratório 23/2007, EM 11.07.07, referente aos ano-calendário 2004 e 2005. 



    Considerando a exclusão do SIMPLES, o contribuinte/empresa, foi intimada a apresentar sua escrituração contábil de forma que se poderia apurar o Lucro Real Trimestral para os referidos anos calendários. 



    Ao par disto, antes mesmo de qualquer certeza da liquidez das referidas infrações e os mencionados créditos tributários, foi oferecida uma Representação Fiscal Para Fins Penais, autuada sob o nº.10.935.003342/2007-79, juntamente com documentos que a instruem.



    Salientam que,



    “[a]lém do referido Processo Administrativo Fiscal, vinculados a ele restaram instaurados os PAF nº 10935,003.339/2007-55 e PAF nº 10935.003.341/2007- 24.



    Ou seja, verificando-se a Representação Fiscal para Fins Penais 10935.003342/2007-79 expedida pela Receita Federal do Brasil, observa-se que congrega três Processos Administrativos Fiscais, quais sejam 10935.003339/2007-55, 10935.003340/2007-80 e 10935.003341/2007-24, totalizando R$ 2.547.771,18 em créditos tributários exigíveis.”



    Ressaltam a inviabilidade das investigações, considerando que um dos processos, o de nº 10935.003340/2007-80, cujo objeto é a “exclusão do sistema simples” não conta com constituição definitiva de crédito tributário, bem como repercute na nulidade dos demais processos administrativos fiscais, pois:



    “a empresa da qual a investigada era sócia cotista vinha recolhendo os impostos no SIMPLES NACIONAL, no entanto, através de fiscalização in loco a época, o auditor da Receita Federal, entendeu que a empresa havia sido desenquadrada do SIMPLES, devendo recolher os impostos, de forma retroativa, como se estivesse no lucro presumido ou arbitrado. Desta forma, a exclusão do SIMPLES NACIONAL e seus efeitos retroativos, foram a causa primeira da existência da lavratura dos autos de infração quanto a constituição do IPI, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.”



    Apontam a pendência de deliberação acerca de suposta ilegalidade da exclusão do “SIMPLES”, mediante recurso dirigido ao Conselho Administrativo - CARF, entendendo necessário aguardar a prolação de decisão no âmbito administrativo.



    Em síntese sustentam que, “inexiste justa causa para a continuidade do presente inquérito, primeiramente, porque o processo administrativo que deu causa aos outros processos, - ainda não foi julgado definitivamente, e segundo, porque pende dúvidas do trânsito em julgado do processo nº 10935.003.341/2007-24.”



    Em reforço, argumentam:



    “Dessa forma, percebe-se que a exigibilidade do crédito tributário somente será definitiva quando esgotadas as instâncias administrativas e os meios recursais cabíveis, somente sendo possível cogitar de crime contra a ordem tributária quando finalizadas todas as disposições sobre o lançamento do crédito tributário.” (Grifos do original)



    Por fim, alegam violação do contraditório e da ampla defesa a caracterizar constrangimento ilegal, pois, consoante destacam - “os sócios da empresa investigada estarão respondendo por suposta prática criminal sem que exista previamente a materialidade do crime.”



    Anotam a necessidade e suspender as oitivas designadas para ocorrer a partir do dia 2/12/21 às 15:00 horas.



    Requer-se:



    “a) O DEFERIMENTO da medida liminar, com fulcro no art. 989, inc. II do CPC, determinando a SUSPENSÃO/TRANCAMENTO do Inquérito Policial nº 50002685620204047004 - IPL: 2020/0019995-DPF/GRA/PR perante à Delegacia de Polícia Federal em Guaíra/PR – Tribunal Regional Federal da 4ª Região até o julgamento definitivo do mérito, comunicação as testemunhas intimadas para oitiva já agendadas para a essa semana, tudo em respeito, ao contraditório e ampla defesa, evitando decisão surpresa (art.10 do CPC), qual se aplica de forma subsidiaria ao presente feito. 



    b) A PROCEDÊNCIA da reclamação, nos termos do 992 do CPC, diante da violação da Súmula Vinculante nº 24 deste STF, a fim de que seja determinando o trancamento/extinção do inquérito policial, anulando-se, inclusive, todas as provas até aqui constituídas, determinando-se, a imediata comunicação as testemunhas intimadas para oitiva já agendadas para essa semana, tudo em respeito, ao contraditório e ampla defesa, evitando decisão surpresa (art.10 do CPC), qual se aplica de forma subsidiaria ao presente feito. 



    c) A intimação do DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL VICTOR DOS SANTOS BAPTISTA, lotado e em exercício na Delegacia de Polícia Federal em Guaíra/PR para que preste as informações que se fizerem necessárias; 



    d) A intimação do Ministério Público Federal para se manifestar nos autos; 



    e) A produção de todos os meios de prova em direito admitidos. 



    f) A condenação do Reclamado, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios



    É o relatório.



    Decido. 



    Não obstante os argumentos deduzidos pela defesa dos reclamantes, não vislumbro, à primeira vista, ilegalidade manifesta, porquanto consta dos autos informação segundo a qual o inquérito nº 50002685620204047004 tendo por base representação fiscal para fins penais nº 10935.003342/2007-79, na qual veiculados três processos administrativos fiscais, a saber: PAF’s nº 10935003.339/2007-55; 10935.003340/2007-80 (exclusão do simples) e 10935.003341/2007-24. 



    Consoante o teor do documento nº 6, tem-se notícia do lançamento definitivo de créditos tributários relativamente a dois dos três processos administrativos referidos (10935003.339/2007-55 e 10935.003341/2007-24), inclusive com indicação de inscrição em dívida ativa. Logo, surge relevante a solicitação de informações preliminares à autoridade reclamada para auxiliar no deslinde definitivo da controvérsia.



    De outra parte, não há falar-se em violação à ampla defesa e ao contraditório, pois o ato de oitiva dos envolvidos em fase inicial da persecução penal não se reveste de irreversibilidade, podendo ser posteriormente desconstituído em caso de vício insanável.



    Ademais, conforme a Jurisprudência da Corte, a suspensão/trancamento de inquérito/ação penal só deve em situações excepcionais, o que não é o caso dos autos. Sob essa ótica, destaco:



     “1) RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 24 DO STF QUE VEDA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA DA ALEGADA VIOLAÇÃO. 



    2) IN CASU, A AÇÃO PENAL FOI AJUIZADA APÓS A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, O QUE IMPEDE A SUA ANULAÇÃO OU TRANCAMENTO, MESMO QUE O INQUÉRITO POLICIAL A ELA REFERENTE TENHA SIDO INSTAURADO PREVIAMENTE À ALUDIDA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. 



    3) EVENTUAL VÍCIO DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO SE TRANSFERE À AÇÃO PENAL RESPECTIVA, PORQUANTO O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO INDEPENDE DA INSTAURAÇÃO DE QUALQUER PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO PARA A APURAÇÃO DO CRIME. PRECEDENTES DO STF. 



    4) MANIFESTA INEXISTÊNCIA DE OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM FORÇA VINCULANTE. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E A ELA FOI NEGADO SEGUIMENTO NOS TERMOS DO ART. 21, §1º, DO RISTF.”(Rcl nº 14.432/SP-MC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/2/13).”



    Nesse sentido, não verifico, nesta fase processual de estrita delibação, demonstração da plausibilidade jurídica do pedido ou de “periculum in mora” a justificar o acolhimento da medida acauteladora.



    Indefiro, portanto, o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada quanto ao que se alega na inicial.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente